Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE PRESTAÇÕES VINCENDAS. ENCARGOS NÃO PRESENTES NA PLANILHA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DESCABIDO. CONTROLE JUDICIAL INADEQUADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Não pode subsistir indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão na hipótese em que os encargos moratórios sobre as prestações vincendas cuja exclusão foi determinada pelo juiz não constam da planilha apresentada pelo autor.
II. Salvo situação de manifesta ilegalidade, na ação de busca e apreensão regulada no Decreto-Lei 911/1969 não é adequado o controle judicial do valor da dívida no juízo de admissibilidade da petição inicial.
III. Apelação provida.